Tribunal: TJBA
Processo: 0004133-92.2006.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004133-92.2006.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SHINICHI HIZUMI

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS RIGAUD DE AMORIM

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL

Advogado(s)
:
ISABEL MARIA RIBEIRO CHAGAS, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO ESTATUTO DO IDOSO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de recolhimento das custas processuais, fundamentando-se, o embargante, na suposta omissão quanto à análise da aplicação do art. 88 do Estatuto do Idoso.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do art. 88 do Estatuto do Idoso, que, segundo o embargante, permitiria o pagamento das custas processuais ao final.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou contradição no acórdão, que expressamente analisou a aplicação do art. 88 do Estatuto do Idoso, concluindo por sua inaplicabilidade ao caso concreto, uma vez que a pretensão deduzida em juízo (indenização por danos materiais e morais decorrentes de esvaziamento de box comercial) não se enquadra nas categorias de direitos abrangidas pelo referido dispositivo legal.

O art. 88 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) dispõe sobre a não exigência de adiantamento de custas nas ações relativas à proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, não se aplicando a direitos individuais disponíveis, como é o caso dos autos.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria julgada, quando não evidenciados os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0004133-92.2006.8.05.0250
, em que figuram como Embargante
SHINICHI HIZUMI
e como Embargado,
EMPRESA BAIANA DE ALIMENTOS S/A EBAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora